Tribunal: TJPA
Processo: 0800299-40.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800299-40.2022.8.14.0055

APELANTE: FRANCISCO DO ROSARIO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800299-40.2022.814.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA

APELANTE:
FRANCISCO DO ROSÁRIO SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
Mª DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega, pelo Laudo de Lesão Corporal e pelas declarações da vítima e testemunha que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma branca (pedaço de pau), fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima, confirmada pela testemunha e laudo pericial, conforme colhido no caderno processual.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO.
competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE PENA.
PREJUDICADO.
Diante da manutenção do quantum da pena aplicada na sentença.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra .

Belém/PA,
18
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800299-40.2022.814.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA

APELANTE:
FRANCISCO DO ROSÁRIO SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
Mª DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
FRANCISCO DO ROSÁRIO

SANTOS,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Guamá
, que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §§ 1º e 2º, Inciso VII, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a denúncia, (id.14618897), que no dia 25 de março de 2022, por volta das 16h30min, no bar do Velhão, localizado na BR 010, no município de São Miguel do Guamá, o apelante
FRANCISCO DO ROSÁRIO SANTOS
, mediante grave ameaça e violência física, subtraiu a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), da vítima Cristina da Silva dos Santos.

Segue relatando, que a vítima ao tentar recuperar o seu dinheiro, foi agredida com um pedaço de madeira pelo apelante, que só cessou com as agressões ao ouvir o apelo da mãe da vítima, a qual pediu para que ele parasse com as agressões. Ao fugir pela BR 010, o réu foi abordado e preso pela Polícia Militar.

Em sede policial, o apelante alegou que não lembrava dos fatos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §1º, do CPB.

A denúncia foi recebida em
03 de maio de 2022
(id.14618899);

Em ID 14688907, defesa prévia;

Termo e Mídia de audiência em ID 14618926-14618931;

A
sentença foi prolatada em 11/01/2023 (id.
14618948), julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu
FRANCISCO DO ROSÁRIO SANTOS
, nas penalidades do
art. 157, §§ 1º e 2º, inciso VII do Código Penal
.

Em
razões recursais
(id.14618956), a Defensoria Pública requer a reforma da sentença e absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente mantida a condenação, requer: a exclusão da majorante do inciso IV, do § 2º, do art. 157 do CP. Assim como, a aplicação da detração penal, nos termos do art. 42, caput, do CP c/c art. 387, §2º, do CPP. E por fim requer, a reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena, caso haja mudança no quantitativo de pena a ser cumprido pelo apelante.

Em
contrarrazões
(id.14618969), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(
(id.
15025942
)
,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso ao julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposto
por
FRANCISCO DO ROSÁRIO

SANTOS,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Guamá
, que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §§ 1º e 2º, Inciso VII, do Código Penal Brasileiro
.

.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante sob o fundamento de ausência de provas suficientes para uma condenação, uma vez que que não restou comprovado que o réu concorreu para a prática do fato delitivo, ferindo o princípio da presunção de inocência.

Suscita ainda o comprometimento do reconhecimento feito pela vítima, pela forma coo teria ocorrido, bem como em razão da prisão, pois o fato teria ocorrido tempo antes, tendo a enorme possibilidade de a referida questão ter influenciado no momento do reconhecimento.

Por fim, alega ainda imprecisão nas declarações de uma única testemunha de acusação, para afirmar a autoria delitiva.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a
alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id. 56000579-pág.7), Auto de Entrega (id.56000577-pág.9), o Laudo de Exame de Corpo de Delito (id.14618880-pág.10) e pela prova oral colhida em juízo, ratificadas em juízo na forma da lei.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela ofendida e testemunha, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante participou da ação delituosa, subtraindo da vítima CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) que estava em seu bolso
.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pela ofendida
CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS
em
juízo que
confirmou a prática delituosa perpetrada pelo ora recorrente, e informou:

“QUE no dia do fato, pela parte da tarde, estava tomando uma cerveja sozinha no bar do velhão, neste município, momento em que o réu puxou um dinheiro do seu bolso, e que ao sair correndo atrás dele para tentar recuperar o seu dinheiro, o acusado lhe agrediu com pedaço de madeira nos seus braços e pernas. QUE disse que ele também tentou bater na sua cabeça, mas que parou quando a sua tia Carmem chegou e lhe pediu para parar de lhe bater, ocasião em que ele fugiu em uma motocicleta. QUE ele foi preso pela Polícia Militar logo depois do fato e que recuperou o dinheiro na delegacia. QUE foi encaminhada para o hospital e que apenas fizeram limpeza e curativos, que não precisou ficar internada, nem de repouso, mas que teve que comprar remédios, os quais não sabe precisar o nome. QUE teve medo de morrer, porque estava sozinha com o réu e ele estava muito agressivo. Que foi agredida com pedaço de pau que ele pegou pela rua.”

Corroborando as declarações anteriores a testemunha
CARMEN LÚCIA MENEZES PEREIRA
, declarou:

“QUE “Que no dia do fato estava transitando pela rua Magalhães Barata, na garupa de motocicleta, quando lhe disseram que estavam batendo na vítima, momento em que pediu para lhe levarem até o local para ajudá-la. QUE ao chegar no exato local onde a vítima e o réu estavam, viu que ele estava pronto para atingir a cabeça da vítima com um pedaço de pau, e que ela não conseguia se defender dele porque os braços dela estavam todos machucados. QUE se não tivesse chegado a tempo, o réu teria desferido uma paulada na cabeça da vítima. QUE falou para ele “pare e não bata nela”, momento em que ele parou e passou a chegar muitas pessoas no local para ajudar.”

Ao ser interrogado, o réu
FRANCISCO DO ROSÁRIO SANTOS
, prestou os seguintes esclarecimentos:

“QUE nega a prática do fato. QUE tinha bebido álcool e utilizado entorpecentes, e que não se recorda de ter pegado o dinheiro da vítima, tampouco lhe agrediu. QUE nunca teve desavença com a vítima e que sabe que ela é viciada em drogas. QUE já foi preso por tentativa de homicídio”

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima foi contundente que foi o acusado o autor do delito que fora vítima, bem como afirmou categoricamente que após o réu ter puxado seu dinheiro que encontrava no seu bolso saiu correndo atrás dele para tentar recuperá-lo, ocasião que o acusado lhe agrediu com pedaço de madeira nos seus braços e pernas, disse que ele também tentou bater na sua cabeça, mas que parou quando a sua tia Carmem chegou e lhe impediu, fato este confirmado pela referida testemunha.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito de roubo qualificado, praticado contra a vítima, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, assim como a violência com que agiu com o fim de obter os valores monetários da ofendida.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos da ofendida e testemunha prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelos acusado/apelante, no qual descreveu toda a dinâmica delitiva.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Ressalte-se ainda que a testemunha
CARMEN LÚCIA MENEZES PEREIRA
ratificou as declarações prestadas pela ofendida, não restando qualquer dúvida quanto a materialidade e autoria delitiva.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INCISO VII, § 2º,

DO ART. 157 DO CPB

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente a arma branca
(inciso VII, § 2º, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de provas do uso de arma branca.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma branca estava previsto no
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

VII
–
se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;
(Incluído pela Lei nº 13.964 de 2019)

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
Além disso, destaca-se que roubo foi praticado mediante o emprego de arma branca, consoante se verifica pelas declarações da vítima, pelo depoimento prestado pela testemunha ocular e pela leitura do laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima, o qual atestou que as agressões por ela sofridas decorreram pelo emprego de arma branca (pedaço de pau), após a subtração da coisa alheia, motivo pelo qual reconheço a majorante do inciso VII do §2º do art. 157 do CP, embora não tenha sido capitulada pelo MP..”
(...)

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima e ratificado pela testemunha.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma branca.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de arma branca (pedaço de pau) no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta
.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma branca

POR NÃO TER SIDO UTILIZADA
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, quanto em juízo, bem como pelo laudo pericial.

Nesse sentido:

Crime de roubo. Réu que, mediante grave ameaça exercida com um pedaço de madeira (arma branca), exige a entrega da mochila que estava em poder da vítima, oportunidade em que há resistência desta e o agente efetua um golpe com a arma contra ela e subtrai o objeto. Detenção do acusado algum tempo depois, em razão da ação policial, ocasião em que é apreendida ao seu lado a mochila da vítima e o pedaço de pau. Reconhecimento da vítima em sede policial e em juízo. Prova oral hábil. Relato da vítima e dos policiais militares coerentes e seguros. Negativa do réu completamente isolada da prova. Condenação de rigor. Causa de aumento afastada. Superveniência de lei nova mais benéfica. Penas readequadas. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido, apenas para afastar a majorante relativa ao emprego de arma, com a consequente redução da pena imposta.

(TJ-SP - APL: 00267543820158260071 SP 0026754-38.2015.8.26.0071, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 25/10/2018, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/10/2018)

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma branca (pedaço de pau) para a consumação do delito de roubo,

razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º,VII, do Código Penal.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma branca.

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma branca para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º, inciso VII do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

DA DETRAÇÃO

Objetiva o apelante, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Objetiva o recorrente, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA
–
Pedido prejudicado diante da manutenção do quantum da pena.

Mantenho os termos da sentença

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal
mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
18
de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2023